Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702335-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLAVIO MIOTTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso no que se refere aos requerimentos relacionados: 1) à suspensão do processo; 2) à necessidade de prévia liquidação por artigos; 3) à necessidade de realização de perícia contábil; 4) ao índice a ser utilizado para fins de correção monetária e de juros de mora, por não terem sido objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator